Tribunal: TJMT
Processo: 0009497-49.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009497-49.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALTER RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 486.654.361-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JHONATHAN FRANKLIN FERREIRA - CPF: 032.794.651-25 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMANOEL DE NEGREIROS GODINHO - CPF: 031.247.759-70 (ASSISTENTE), DENYS SANTANA DA SILVA - CPF: 728.987.041-72 (ASSISTENTE), YASMIN MONTEIRO LOPES - CPF: 029.575.502-45 (VÍTIMA), JHONATHAN FRANKLIN FERREIRA - CPF: 032.794.651-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DO BEM APREENDIDO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonathan Franklin Ferreira
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT, que julgou procedente a exordial acusatória, condenando-o pela prática do ilícito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e, ainda, ao pagamento de 18 dias-multa fixados no mínimo legal (ID. 175785244).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja
absolvido,
diante da alegação de que
“não possuía o conhecimento acerca da ilicitude do bem supracitado, caso contrário, este não o utilizaria em via públicas movimentadas e com grande chance se ser abordado por policiais ou guardas de trânsito”.
(ID.175785252).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 172589260).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 181241685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 14h00min, na Rua Grevilhas, nº 358, centro, em frente ao Conselho da Comunidade, nesta cidade de Sinop, o indiciado JHONATHAN FRANKLIN FERREIRA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Fan KS, de cor roxa, ano 2011, placa NJQ 6142/MT,VIN 9C2JC4110BR335726, pertencente à vítima Valter Ribeiro Franklin Ferreira, consoante narrado no boletim de ocorrência de fls. (03/04), termo de apreensão de fl.(07)e auto de avaliação indireta de (fl. 54) Descrição fática: Narra o caderno investigativo que, no dia e local em questão, a equipe da polícia civil se encontrava no Conselho da Comunidade, nesta urbe, quando chegou o denunciado JHONATHAN FRANKLIN FERREIRA e sua companheira Yasmin Monteiro Lopes, na motocicleta supracitada, ocasião em que os policiais civis averiguaram a placa e constataram que se tratava de

produto de crime. Consta ainda que o alerta de roubo/furto deriva do boletim de ocorrência nº 2018.388782, encartado à fl. 05, no qual a vítima Valter Ribeiro Franklin Ferreira comunica o furto de seu veículo. A abordagem foi realizada e o implicado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sinop-MT. Ainda, naquela oportunidade, JHONATHAN informou que teria emprestado a moto de uma pessoa conhecida como "Preguinho" para ir até o Conselho da Comunidade, não sabendo indicar novas informações sobre endereço e outros dados pessoais.” (ID. 175785175, fls. 7/8).

Em relação ao pleito de absolvição do crime de receptação, verifica-se que nenhuma razão assiste ao apelante, porquanto, a despeito de sua negativa, os elementos probatórios estão a indicar seu conhecimento acerca da procedência ilícita da motocicleta apreendida.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.175785175, p. 10); pelos Boletins de Ocorrência (Ids. 175785175, p. 11-14, e n° 175785175, p. 15/16); pelo Termo de Apreensão (ID. 175785175); pelo Termo de Entrega (ID. 175785175, p. 24); além da prova oral coligida.

Em que pese a alegação defensiva de que o acusado não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, tem-se que as provas colhidas nos autos são suficientes para responsabilizá-lo criminalmente.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Valter Ribeiro dos Santos
narrou que, no ano de 2019, encontrava-se em um estabelecimento comercial na Avenida das Águias e, na ocasião, teve sua motocicleta subtraída, sendo que, passados cerca de dois meses, policiais fizeram contato com ele e informaram que haviam recuperado a motocicleta e, de imediato, compareceu na delegacia e reconheceu a motocicleta como sendo de sua propriedade, sendo o bem restituído.

Ademais, em seu depoimento judicial, o policial civil
Denys Santana da Silva
relatou que, no dia do fato, estava no Conselho da Comunidade quando o réu chegou ao local em companhia de uma mulher, conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração, razão pela qual o investigador Emanoel consultou a placa da motocicleta nos sistemas de segurança e constatou que o veículo era produto de crime, de modo que encaminharam o suspeito para a delegacia de polícia.

Outrossim, ao prestar depoimento durante a fase judicial, o policial civil
Emanoel de Negreiro Godinho
narrou que, no dia do fato, tinha ido até o Conselho da Comunidade acompanhado do investigador Denys para protocolar um ofício e, enquanto aguardava do lado de fora, visualizou o apelante chegando ao local conduzindo uma motocicleta com sinais de adulteração e, em seguida, realizou a consulta da placa da moto nos sistemas de segurança e verificou que era produto de furto. Narrou ainda que realizaram a abordagem do increpado e conduziram até a Delegacia de Polícia. Por fim, esclareceu que, na Delegacia,
Jhonathan
disse que havia tomado a moto emprestada de um indivíduo identificado como “preguinho” e que já havia sido condenado por roubo e estava cumprindo a pena em liberdade.

A propósito, é importante frisar que os depoimentos de policiais devem, ao menos a princípio, ser considerados idôneos e aptos a sustentarem um édito condenatório, especialmente quando corroborados com outras provas colhidas no curso da persecução penal. Esse, aliás, é o entendimento já consolidado nesse E. Tribunal de Justiça e expressado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas.
Verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, o apelante ao ser ouvido na fase inquisitiva limitou-se a informar de que havia emprestado a motocicleta, apenas para ir ao Conselho da Comunidade, de uma pessoa apelidada de “preguinho” que, aliás, a conhecia “apenas de vista. Essa versão, contudo, se revela, prontamente, descredibilizada por estar absolutamente dissociada dos demais elementos probatórios contidos nos autos. Na fase judicial, embora devidamente intimado (ID. 175785235), não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretado, naquela oportunidade, sua revelia. (ID. 175785236).

Válido ressaltar que para a configuração da autoria delitiva no crime de receptação é imprescindível que se comprove a consciência do agente acerca da proveniência ilícita do bem, o que, no caso sob análise, ficou plenamente demonstrado diante das provas coligidas nos autos.

Como se sabe em se tratando de crime de receptação, tendo o agente sido flagrado com a res furtiva e dela se usufruindo como se sua fosse, transfere-se a ele o dever de demonstrar a origem lícita do bem, invertendo-se, por conseguinte, o ônus probante, que, via de regra, é atribuído ao órgão acusador. Nessa linha, veja-se o entendimento dessa E. Corte de Justiça:

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) (N.U 1000932-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 01/08/2023).

No caso dos autos, convém frisar, o apelante não logrou comprovar, precisamente, como e por qual razão a motocicleta roubada estava em seu poder. Embora o recorrente alegue que não tinha consciência da origem ilícita do referido veículo,
ele não trouxe nenhum elemento de prova capaz de revelar sua inocência.
Aliás, conforme exposto logo acima,
Jhonatan
se limitou a dizer, ainda na fase inquisitiva da persecução penal, que teria “emprestado” a motocicleta de uma pessoa apelidada de “preguinho” a quem conhecia “apenas de vista”, tão somente naquele dia para ir ao Conselho da Comunidade procurar uma vaga de emprego; entretanto, o recorrente não se ocupou de demonstrar, afinal, onde podia ser encontrado o tal “preguinho”, até porque, se fosse, realmente, o caso de um “empréstimo” a moto seria devolvida e, para isso, logicamente, ele deveria saber dizer do paradeiro do “preguinho”.

De toda sorte, conforme se viu, a versão fantasiosa apresentada pelo recorrente foi fulminada pela sua própria ex-companheira que ao depor perante a autoridade judiciária nada disse acerca do alegado “empréstimo”, mas, sim, que o recorrente comentava com ela de que “a mãe dele tinha comprado pra ele” a moto, e que quando precisavam de um veículo para locomoção, a motocicleta – de origem ilícita – estava à disposição para uso na casa da genitora do apelante.

Observa-se, também, que ao apresentar suas razões recursais o apelante nada disse acerca da origem da motocicleta.

Logo, restando provado que
Jhonatan Franklin Ferreira
foi surpreendido por policiais civis na posse da
res furtiva
e, ademais, não tendo ele provado a origem lícita do respectivo bem, deverá ser mantida a condenação do recorrente pela prática do delito de receptação.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023